Tribunal: STF
Processo: RE 1453682
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS, PIS, IRPJ E CSLL. CABIMENTO. ENCARGO DE 20% DO DECRETO-LEI N.° 1.025/69. POSSIBILIDADE: APLIÇAÇÃO DE JUROS DE MORA ENTRE A ADESÃO E A CONSOLIDAÇÃO. INCIDÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação de sentença proferida em embargos à execução fiscal no sentido de julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade da CDA, através da qual se consubstanciava a cobrança de dívidas tributárias de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.



    2. Não há óbice ao enfrentamento da matéria versada nestes autos, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão para o julgamento das ações que discutem a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, fixado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 18/DF.



    3. O ICMS integra o preço do produto comercializado, compondo, assim, o faturamento da empresa.



    4. Diante do disposto no art. 195, I, da Constituição Federal, que autoriza a incidência da contribuição social sobre o faturamento, e da previsão contida lio art. 2° das Leis 9715/98 e 9718/98 e também no art. 2° da Lei Complementar 70/91, cabível a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS, porquanto os valores referentes ao dito imposto integram o preço da mercadoria repassado ao consumidor final e, por conseguinte, o faturamento da pessoa jurídica.



    5. As exclusões admissíveis são, apenas, aquelas previstas em lei, onde são elencados, em rol específico, os valores 'que não devem ser contabilizados na apuração da base de cálculo das contribuições sociais ora em discussão.



    6. O saldo escriturai de ICMS, ainda que não represente disponibilidade financeira para a empresa, constitui disponibilidade econômica ou jurídica a ensejar a incidência do imposto de renda, nos moldes previstos pelo art. 43 do Código Tributário Nacional.



    7. Nos termos da legislação pertinente, a apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido prevê a aplicação de percentual sobre a receita bruta auferida, montante este que engloba as valores referentes ao ICMS, porquanto o dito tributo estadual integra o valor final da mercadoria ou da prestação do serviço.



    8. Devida a aplicação de juros entre a data da adesão ao parcelamento e a da consolidação da dívida. Exegese do art. 155-A, parágrafo 1°, do CTN.



    9. Legalidade da cobrança do encargo previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69, o qual se refere às despesas de administração, fiscalização e cobrança do crédito tributário da União, que substitui, no,s embargos, a condenação do devedor no pagamento de verba honorária em favor do exequente.Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente